Tribunal: TJSP
Processo: 1034101-19.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal da autora – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"TRANSAÇÕES

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de depoimento pessoal da autora – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Autora vítima do golpe da falsa central – Autora que, induzida a erro, enviou seu cartão com chip pelo correio – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de crédito da autora – Transações impugnadas que foram realizadas fora do padrão normal da autora – Dever do banco réu de checar a regularidade das operações, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da consumidora – Réu que não provou a legitimidade das transações – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Autora, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autora que agiu de forma descuidada ao enviar seu cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente caracterizada - Inteligência do art. 945 do CC – Débitos impugnados que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – Precedentes deste TJSP – III- Danos morais não caracterizados – Autora que, com sua conduta, colaborou para a efetivação da fraude – Ademais, os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da transação questionada e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Inexistência de qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu, referente aos débitos ora discutido – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Condenação afastada – IV- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Reconhecida a culpa concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade de metade do valor das transações questionadas – Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034101-19.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., é apelada SONIA REGINA TEIXEIRA
SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36904
APEL.No: 1034101-19.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
APDA. : SONIA REGINA TEIXEIRA SILVA
JUIZ PROLATOR: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da
lide, sendo desnecessária a realização de depoimento
pessoal da autora Ausência de cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -
Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC Preliminar
afastada.”
“TRANSAÇÕES INDEVIDAS CARTÃO DE CRÉDITO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANOS
MORAIS I- Sentença de procedência Apelo do banco
réu II- Relação de consumo caracterizada Inversão do
ônus da prova Autora vítima do golpe da falsa central
Autora que, induzida a erro, enviou seu cartão com chip
pelo correio Compras efetuadas fraudulentamente com o
cartão de crédito da autora Transações impugnadas que
foram realizadas fora do padrão normal da autora Dever
do banco réu de checar a regularidade das operações,
sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da
consumidora
Réu que não provou a legitimidade das
transações
Responsabilidade objetiva do fornecedor
decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no
sistema de segurança do banco caracterizada Inteligência
dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
Orientação
adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-
C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC Súmula no 479
do STJ
Autora, contudo, que não se acautelou e
disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito
Autora que agiu de forma descuidada ao enviar seu
cartão de crédito com chip, contribuindo para a ocorrência
do evento danoso
Culpa concorrente caracterizada -
Inteligência do art. 945 do CC Débitos impugnados que
devem ser repartidos em igual proporção entre as partes
Precedentes deste TJSP
III- Danos morais não
caracterizados Autora que, com sua conduta, colaborou
para a efetivação da fraude Ademais, os aborrecimentos
sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuram dano moral indenizável, caracterizando-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a
experiência,
humilhação,
imprescindível
para
a
configuração do dano moral Autora que não sofreu abalo
de crédito em razão da transação questionada e não lhe foi
imposta qualquer restrição cadastral
Inexistência de
qualquer inscrição desabonadora inserida pelo réu,
referente aos débitos ora discutido Ausência de ofensa a
direitos
da
personalidade

Danos
morais
não
caracterizados
Indenização indevida
Condenação
afastada IV- Sentença parcialmente reformada Ação
parcialmente
procedente

Reconhecida
a
culpa
concorrente da autora, declarando-se a inexigibilidade de
metade
do
valor
das
transações
questionadas
Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido.”
Apelo do banco réu em face da r. sentença
de procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais.
Alega, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a não oitiva da parte
autora. Aduz que não houve falta de segurança do sistema
do banco. Afirma que não houve falha na prestação dos
serviços.
Assevera
não
ser
responsável
por
fatos
ocorridos fora do estabelecimento bancário. Aduz que a
autora não comprovou ter remetido seu cartão de crédito
via postal. Sustenta a exclusão de sua responsabilidade,
vez que houve ação exclusiva de terceiro. Alega que as
transações impugnadas são legítimas, pois realizadas com
o uso do cartão e senha pessoal, razão pela qual não há
que se falar em declaração de inexigibilidade do débito.
Sustenta
que
os
danos
morais
não
restaram
caracterizados, sendo indevida qualquer indenização. O
valor da indenização é excessivo. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se improcedente a ação, ou, caso assim não se
entenda, para reduzir o quantum indenizatório (fls.
141/154).
Ausente contrarrazões (fls. 164).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais, movida por Sonia Regina Teixeira Silva em face
de Hipercard Banco Múltiplo S/A, tendo em vista a
ocorrência de transações indevidas com o cartão de
crédito da autora.
Segundo consta dos autos, a autora é
titular de cartão de crédito administrado pelo réu.
Aduz a autora, em sua inicial, que, no
dia 12/05/2018, efetuou uma compra no valor de R$30,00
no comerciante “Amabile”, porém, ao constatar que os
equipamentos adquiridos não funcionavam, tentou retornar
à loja, mas nada encontrou. Assim, entrou em contato com
a central de atendimento do réu e solicitou o estorno da
referida compra, o que foi feito.
Ocorre que, no dia 16/05/2018 a autora
recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou
como sendo funcionária da central de atendimento do réu,
informando que a compra havia sido estornada, porém seu
cartão de crédito havia sido clonado e, para
cancelamento do cartão, o mesmo deveria ser enviado via
correios para o endereço constante da fatura do cartão,
pois seria recepcionado na central de atendimento e
procedida a baixa do mesmo.
Atendendo a solicitação, a autora dirigiu-
se a uma agência dos correios e procedeu com a postagem
do cartão de crédito, conforme fora instruída.
Ocorre
que,
posteriormente,
a
autora
percebeu que havia caído em um golpe, constatando que,
entre os dias 17 e 23/05/2018, foram realizadas diversas
compras com seu cartão de crédito, no valor total de
R$12.071,51, as quais, contudo, não realizou (fls.
12/14).
Sentindo-se lesada, ingressou a autora
com a presente ação, pugnando pela declaração de
inexistência dos débitos, no valor total de R$12.071,51,
bem como pela condenação do banco réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente, declarar inexigível da autora as compras
feitas com o cartão de crédito de que é titular e
compreendidas entre 17 e 23 de maio de 2018, anotadas na
fatura com vencimento em 07/06/2018 (fls. 91/96), no
valor total de R$12.071,51, bem como para condenar o
banco réu a pagar à autora, a título de indenização por
danos morais, a quantia de R$5.000,00. Em razão da
sucumbência, o banco réu foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
benefício patrimonial obtido.
Contra esta decisão insurge-se o banco
réu.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, sem a produção
de demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do
NCPC, visto que os documentos juntados aos autos
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento
dos fatos e da matéria em discussão, não havendo que se
falar em qualquer cerceamento de defesa pela não
realização do depoimento pessoal da autora.
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com
a inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar que as
transações não reconhecidas pela autora foram por ela
realizadas ou por culpa exclusiva desta ou de terceiro.
O banco réu, contudo, não se desincumbiu
de seu ônus probatório, limitando-se a sustentar a culpa exclusiva do
consumidor.
Na espécie, fato é que a autora recebeu a
ligação de uma pessoa se identificando como funcionário
do réu que lhe informou que seu cartão de crédito havia
sido clonado e, sem suspeitar de golpe, a autora enviou
seu cartão de crédito, via correios, para o endereço
constante da fatura do cartão, conforme instrução do
suposto funcionário. Trata-se, na espécie, do golpe da
falsa central.
Neste aspecto, esclareça-se que não há
que se falar em ausência de prova do envio do cartão de
crédito pelo correio, uma vez que os documentos de fls.
20 e 23 (código de rastreio) demonstram que o objeto foi
devidamente postado pela autora.
A autora, tão logo ciente da fraude,
lavrou boletim de ocorrência sobre os fatos no dia
24/05/2018 (fls. 21/22) e providenciou a comunicação
junto ao banco réu também no dia 24/05/2018, solicitando
o cancelamento do débito, não tendo sido atendida (fls.
74/76).
No caso em tela, em que pese a comunicação dos fatos tenha ocorrido depois da
realização das compras indevidas, restou devidamente
caracterizada a falha na prestação do serviço por parte
do banco, pois, apesar de a autora não ter se acautelado
e disponibilizado a fraudadores meios para efetivarem o
ilícito, forçoso concluir que as transações impugnadas
foram realizadas fora do padrão normal da autora, ao se
analisar as faturas de fls. 77/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, as operações questionadas
ocorreram em um intervalo de apenas sete dias, em
valores
de
grande
monta
(fls.
91/93),
repita-se,
distintas do perfil médio da apelada, sem que o réu,
antes de autorizar as operações, efetivasse comunicação
com a cliente sobre a regularidade das mesmas, ou mesmo
providenciasse outras medidas, como o imediato bloqueio
do cartão, ante as operações suspeitas.
Neste sentido, bem elucidou os fatos o
douto magistrado a quo:
“Foram realizadas diversas compras em
diferentes estabelecimentos comerciais entre os dias 17
e 23 de maio de 2018, várias delas realizadas no mesmo
dia, em supermercados, lojas de roupa e grandes
magazines. Nota-se flagrante descompasso no perfil de
uso do cartão de crédito a partir a partir de
17/05/2018.
De fato, até aquela data, o padrão de uso
do cartão é de realização de pequenas compras, cujos
valores somados resultaram no gasto mensal variável
dentre R$738,88 em fevereiro de 2018, fls. 79, e
R$1.511,36 em abril de 2018, fls. 83. Este padrão se
manteve até 12/05/2018, fls. 91/93, não há registro de
compras de valores mais expressivos, todavia, a partir
de 17/05/2018 o padrão se altera, as compras passaram a
apresentar valor bem superior ao gasto rotineiro e
resultaram no gasto total de R$12.071,51 em apenas sete
dias de uso do cartão, fls. 18/19. Tal alteração
drástica de perfil é evidente e deveria ter sido
detectada pelo réu a tomar então as medidas necessárias
para obstar a utilização do cartão de crédito.” (fls.
135).
Já é cediço, tanto na doutrina, como na
jurisprudência, que, em matéria de responsabilidade
civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria
do risco profissional.
O banco, ao instituir a automação na
prestação dos serviços e, portanto, economizando com a
contratação de funcionários, deve se aparelhar de forma
a se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais
golpes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A atividade normalmente desenvolvida pelo
banco réu (saques e empréstimos em operações de
autoatendimento) implica, por sua própria natureza,
risco para os direitos de outrem.
Os clientes bancários podem ser vítimas
de
falsificações,
clonagem,
ou
até
mesmo
de
estelionatários que se fazem passar por funcionários das
agências nas proximidades das máquinas.
Nesse
aspecto,
desnecessária
a
comprovação da culpa do banco réu. Caberia ao banco,
então, demonstrar a alegada culpa exclusiva da autora.
O apelante, porém, não logrou eficazmente
demonstrar que as transações foram realizadas pela
própria autora.
O réu, assim, não se desincumbiu de
comprovar a regularidade das operações financeiras e
também não comprovou a existência de nenhuma excludente
de responsabilidade. Neste sentido, veja-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais
e morais - Em demandas promovidas por correntistas -
imputando saques indevidos, em conta corrente, mediante
uso de cartões eletrônicos, incumbe ao banco provar que
as operações foram realizadas regularmente, 'tendo em
vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade
de violação do sistema eletrônico de saque por meio de
cartão bancário e/ou senha' - Em caso de extravio de
cartão magnético, reconhece-se que o banco responde
pelas operações realizadas com o uso indevido do cartão,
não obstante o fato de a comunicação de sua perda ter
sido posterior às transações não reconhecidas pelo
consumidor - Em demandas que envolvem alegação de
inexistência de contrato celebrado entre o autor e a
instituição financeira ré, incumbe a essa provar a
existência de tal relação contratual, seja por envolver
fato negativo (art. 333, II, do CPC), sendo difícil a
produção de tal prova pelo autor, seja por força do
disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC - Banco
réu não produziu prova que permitisse o reconhecimento
de que as operações relativas a esses lançamentos
imputados como indevidos, na conta corrente do autor,
foram realizados por este ou por terceiro por ele
autorizado
-
Configurado
o
defeito
do
serviço,
consistente nos indevidos débitos, inclusive por saques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de creditamento de valores relativos a empréstimos não
contratados, efetuados na conta bancária mantida no
banco réu, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de
indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em
questão. (...) Recurso provido, em parte.” (TJSP;
Apelação
no
0030208-42.2009.8.26.0554;
Rel.
Rebello
Pinho; julgado em 27/02/2012).
Nos termos do art. 14 do CDC, responde
objetivamente o banco pelo vício do serviço, posto que
os danos dele decorrentes são de sua inteira
responsabilidade, esta que decorre do risco integral de
sua atividade econômica, apenas não respondendo o
fornecedor de serviço quando provar a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, § 3o, II,
do CDC.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1026801-8 RECURSO: Apelação Sum ORIGEM:
Leme JULGADOR: 11a Câmara de Férias de Janeiro de 2002
JULGAMENTO: 31/01/2002 RELATOR: Vasconcellos Boselli
CONTRATO
-
Prestação
de
serviços
bancários
-
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do
Consumidor - Saque indevido de R$600,00 da conta
corrente da autora - Falha do serviço - Responsabilidade
objetiva da instituição financeira - Art. 14, da Lei no
8.078/90 - Prova oral confirmatória das alegações da
autora e de outros saques indevidos ocorridos nas mesmas
circunstâncias narradas na inicial - Danos morais que
identificam-se
com
padecimentos
intelectuais
ou
subjetivos próprios das pessoas vitimadas por condutas
ilícitas - Hipótese em que, tendo em vista a gravidade
da ofensa e a intensidade do dano moral acarretado à
vítima, a indenização deve ser fixada no equivalente a
10 vezes o valor do saque indevido - Ação de indenização
de danos materiais e morais totalmente procedente -
Recurso da autora provido para este fim e improvido o do
réu. SPC/RPS/acv - 12.04.02”.
Desta forma, cabia ao réu o dever de
checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo porque fugiam ao padrão de gastos da
consumidora, sendo assim, patente a responsabilidade do
banco por sua conduta negligente.
Competia
ao
réu,
assim,
provar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade das operações, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII, do CDC, pois há a hipossuficiência técnica
do consumidor relativamente ao sistema de segurança do
cartão e a impossibilidade de produção de prova
negativa, já que não é possível provar que as compras
não foram feitas pela cliente.
E, no caso dos autos, nada provou o
banco.
Assim, ausente prova da legitimidade das
transações, deve o banco ser responsabilizado pelo
ocorrido.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
inclusive, firmou entendimento sobre esta questão no
REsp no 1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro
Luis Felipe Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso
este que seguiu o rito dos recursos repetitivos previsto
no art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no
1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado
em 24/08/2011).
Com
efeito,
assentou-se
no
teor
do
referido v. acórdão o seguinte posicionamento: “No caso
de correntista de instituição bancária que é lesado por
fraudes
praticadas
por
terceiros
-
hipótese,
por
exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco - a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente,
de uma violação a um dever contratualmente assumido, de
gerir com segurança as movimentações bancárias de seus
clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto.”.
A tese encontra-se sedimentada com a
edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Na hipótese, contudo, embora não tenha
restado caracterizada a culpa exclusiva da autora, há
que se admitir a configuração de culpa concorrente entre
as partes.
Neste
aspecto,
consigna-se
que,
não
obstante este Relator entendesse, anteriormente, que
referidas hipóteses configurariam culpa exclusiva da
instituição financeira, passa-se a admitir, a fim de
pacificar a matéria, o entendimento adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, ainda que existente falha na
prestação dos serviços do réu, há que se considerar que
a autora, ainda que induzida, agiu de forma descuidada
ao enviar seu cartão de crédito com chip, contribuindo
para a ocorrência do evento danoso.
De fato, o portador do cartão deve manter
seu cartão, senha e dados pessoais guardados e seguros,
para evitar qualquer tipo de fraude, e para evitar que
terceiros
possam
utilizá-lo
indevidamente,
sendo
essencial para que se mantenha a estabilidade e a
harmonia na utilização dos cartões de crédito, sob pena
de se por em risco a sociedade e os estabelecimentos
comerciais.
Referida
cautela,
contudo,
não
foi
adotada pela autora.
Há que incidir, assim, na hipótese, o
art. 945 do CC, que assim dispõe:
“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido
culposamente para o evento danoso, a sua indenização
será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa
em confronto com a do autor do dano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta feita, o débito contestado na
inicial deverá ser repartido em igual proporção entre as
partes, sem incidência de encargos ou tarifas.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como desta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Golpe
do motoboy Sentença de procedência Apelação do banco
réu
Compras realizadas por falsário com o uso de
cartões de crédito e débito da autora
Aprovação de
operações em valor que foge ao histórico regular de
gastos

Falha
na
prestação
de
serviços

Reconhecimento, por outro lado, de parcela de culpa da
autora ao entregar indevidamente as 'tarjetas' a terceiro
Descuro na adoção de medidas de cautela
razoavelmente esperadas da correntista
Hipótese de
culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código
Civil
Lesão moral não configurada
Ausência de
comprovação de que houve a negativação indevida do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito Situação
vexatória e constrangedora não verificada
Sentença
reformada em parte APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível no
1077226-31.2018.8.26.0100;
Rel.
Jonize
Sacchi
de
Oliveira; julgado em 30/07/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que foi
vítima de ato fraudulento, comumente denominado de
'golpe do motoboy' cometido por terceiro Terceiro que se
identificou como funcionário da ré e requereu a entrega
do cartão do autor a motoboy Fraudadores realizaram
diversas compras com o cartão Fraude caracterizada Setor
de segurança da Instituição Financeira que não suspeitou
da operação fraudulenta, não se atentando ao perfil do
cliente Transações realizadas pelos fraudadores que
destoam das compras regulares efetuadas pelo autor Falha
na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva da
Instituição Financeira Súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça Reconhecimento, por outro lado, da
culpa concorrente do autor, que contribuiu para o ato,
ao entregar o cartão aos golpistas Aplicação do artigo
945 do Código Civil Cada parte deverá arcar com metade
do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danos morais não evidenciados Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1011773-89.2018.8.26.0003; Rel. Denise Andrea
Martins Retamero; julgado em 12/03/2020).
“APELAÇÕES AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO MOTOBOY SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DE AMBAS AS PARTES. 1. DANOS
MATERIAIS - Argumentos da casa bancária que, em parte,
convencem - Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da
consumidora e da instituição financeira Requerida que
sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo
material sofrido pela parte autora. 2. DANOS MORAIS
Dever de indenizar não caracterizado Conduta da autora
que foi causa eficiente dos danos Precedente desta C.
Câmara. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE
DO BANCO RÉU.” (TJSP; 37a Câmara de Direito Privado;
Apelação Cível no 1076439-65.2019.8.26.0100; Rel. Sérgio
Gomes; julgado em 20/01/2020).
“FATO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY.
PERFIL DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. REPARTIÇÃO DOS
PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A autora
confessou haver caído no 'golpe do motoboy' e questionou
diversas operações realizadas em sua conta corrente de
forma fraudulenta e compras com cartão de crédito. 2. O
banco já restituiu administrativamente a maior parte dos
valores impugnados, cingindo-se a lide à declaração de
inexigibilidade de valores relativos a compras com
cartão de crédito, que geraram a negativação do seu
nome. 3. De um lado, o cliente não pode ser ingênuo a
ponto de entregar seu cartão e senha a terceiros, ainda
que supostamente prepostos do banco. 4. De outro lado,
cabe ao banco impedir a concretização de operações em
desacordo com o perfil do cliente e que superem limite
de seu crédito. 5. Culpa concorrente verificada, impondo
a repartição dos prejuízos entre as partes. 4. Como as
compras realizadas com o cartão de crédito não
ultrapassaram o limite de crédito da cliente, de se
manter o decreto de improcedência de suas pretensões.
Recurso não provido.” (TJSP; 14a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1018445-32.2018.8.26.0224;
Rel. Melo Colombi; julgado em 22/08/2019).
O
dano
extrapatrimonial,
porém,
não
restou caracterizado, uma vez que, como acima exposto, a
conduta da autora colaborou para a efetivação da fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, os aborrecimentos sofridos pela
autora, em razão da cobrança indevida, não configuram
dano moral indenizável.
Não
se
pode
negar
que
a
situação
vivenciada pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas
nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais
da vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas”
(“Reparação
Civil
por
Danos
Morais”, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009 BEM MÓVEL (eletrodoméstico)
REDIBITÓRIA
c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de
poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana -
Recurso não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente
na esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do
dano moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso
vertente, a autora não sofreu abalo de crédito em razão
das
transações
questionadas,
não
lhe
foi
imposta
qualquer restrição cadastral e tampouco ocorreu qualquer
lesão à sua honra objetiva e subjetiva.
De fato, não há qualquer documento nos
autos que demonstre que o nome da autora tenha sido
efetivamente inserido nos cadastros de inadimplentes
pelo banco réu em razão dos débitos discutidos nesta
demanda.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS MATERIAIS - Novo cartão de crédito emitido e
enviado ao autor, após o término do prazo de validade do
anterior - Cartão que não foi utilizado e permaneceu
bloqueado - Anuidade indevida - Restituição ao autor dos
valores pagos a este título - Recurso improvido neste
aspecto. DANOS MORAIS - Cobrança indevida de anuidade -
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
0043228-26.2003.8.26.0000;
Rel.
Plinio
Novaes de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, de rigor a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
De rigor, portanto, a reforma parcial da
r. sentença a quo, para o fim de, afastada a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecer
a
culpa
concorrente
da
autora,
declarando-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexigibilidade de metade do valor das transações
questionadas.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, bem como com o pagamento dos
honorários advocatícios dos patronos da parte adversa,
fixados em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-
se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator